Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURAÇÃO. IRMÃ DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando a tese relacionada à prescrição quinquenal acobertada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incabível se revela o seu conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, já que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, ”é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Em se tratando de dano moral indireto ou reflexo, é inafastável que o sofrimento atinge a família da vítima, de modo que os irmãos detém o direito à devida compensação, que deve ser arbitrada de forma correspondente à gradação do sofrimento, de acordo com a análise do caso concreto.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para alteração do montante arbitrado.
4. Apelação cível interposta pela autora conhecida, apelação cível interposta pelo réu conhecida em parte e, ambas, não providas.